Tribunal: TJBA
Processo: 8041649-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041649-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDIJANIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DPVAT. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECEU SEQUELA RESIDUAL DE ESTRUTURA TORÁCICA, COM NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO. PERÍCIA QUE TAMBÉM ATESTOU QUE A SEQUELA NÃO CONFIGURA INVALIDEZ PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O laudo pericial é detalhado e conclusivo pela ausência de invalidez permanente, requisito indispensável para a concessão da indenização pleiteada nos termos da lei.

II - Conforme o art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, a indenização por invalidez permanente será quantificada de acordo com o grau de invalidez, observada a tabela anexa à referida lei. Se não há invalidez permanente, não há que se falar em indenização a esse título.
RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CIVEL Nº
8041649-24.2019.8.05.0001
interposta na
AÇÃO DE COBRANÇA
, figurando como Apelante
EDIJANIO DE JESUS

e como Apelado
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA